Tribunal: TJMT
Processo: 1030199-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030199-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELDON RICARDO BECKMANN - CPF: 325.626.670-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, condicionou o deferimento da liminar à comprovação da constituição em mora do devedor, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da liminar. O agravante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal do devedor. Requer o reconhecimento da mora com base na simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, firmou o entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

5. A responsabilidade pela atualização do endereço recai sobre o devedor, não podendo o credor ser penalizado por eventual ausência ou omissão daquele quanto à manutenção de local adequado para recebimento de comunicações.

6. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço contratual, com retorno indicando "não procurado/ausente", o que não afasta a constituição válida da mora.

7. A exigência judicial de nova comprovação de mora viola o entendimento consolidado do STJ e impõe risco de extinção indevida da ação, prejudicando a eficácia da garantia fiduciária e a proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É válida, para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

2. A ausência de retirada ou recebimento da notificação pelo devedor não invalida o procedimento, sendo sua responsabilidade manter atualizado o endereço constante do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o (com redação dada pela Lei n. 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 12.06.2019; TJ-MT, Apelação Cível n. 0035770-89.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030199-34.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A. X ELDON RICARDO BECKMANN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1002168-34.2025.8.11.0087 ajuizada pelo agravante em face de ELDON RICARDO BECKMANN, que determinou ao autor comprovar a constituição em mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da liminar.

Para tanto, o agravante sustenta que a mora foi regularmente comprovada, justificando que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor. Alega que a exigência judicial compromete a garantia fiduciária e pode levar à extinção do processo. Pugna pelo efeito suspensivo e provimento do recurso para deferimento da busca e apreensão (Id. 311988372).

Preparo recolhido (Id. 312550863).

Concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada (Id. 312602890).

Não houve manifestação da parte agravada, diante da ausência da
angularização
da relação processual nos autos de origem (Id. 312636852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a necessidade de comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária como condição para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco S.A. em face de
Eldon
Ricardo
Beckmann
, na qual o juízo de origem indeferiu, por ora, a medida liminar, determinando à instituição financeira que comprove a constituição em mora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, que a mora do devedor fiduciário pode ser comprovada mediante o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, estabelecendo que, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no contrato, não sendo necessário que o próprio devedor a receba.

Segue a tese firmada:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Isto é, a obrigação do credor é provar que enviou a notificação para o endereço correto, conforme o contrato. A responsabilidade de manter o endereço atualizado é do devedor.

No caso, verifica-se que o agravante juntou aos autos a notificação enviada ao endereço contratual, cujo retorno se deu com anotação de “não procurado/ausente”. Tal circunstância não afasta a constituição em mora, pois o credor não pode ser penalizado pela eventual inércia ou ausência do devedor em seu domicílio, sendo este responsável por manter atualizado o local de recebimento de comunicações (Id. 311988372).

A decisão de origem, ao condicionar a análise da liminar a nova comprovação da mora, implicaria risco de extinção prematura da ação e comprometimento da própria garantia fiduciária.

Assim, a notificação enviada pelo credor ao endereço contratual é considerada válida para todos os efeitos, especialmente para a constituição em mora na ação de busca e apreensão.

Nesse sentido,
esta
Colenda Câmara reforça:

“(...) Incumbe ao devedor fiduciário manter o endereço atualizado junto à instituição financeira, portanto é válida a notificação para a purgação da mora, em caso de inadimplemento, via Cartório de Registro de Imóvel no endereço conhecido e, caso frustrada, a posterior notificação por edital. Se o devedor não purga a mora no prazo, consolida-se a propriedade do imóvel em favor do banco credor fiduciário. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0035770-89.2016.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024).

Dessa forma, a exigência imposta pelo juízo de origem, de comprovação de efetiva entrega da notificação, contraria o entendimento sumulado e jurisprudencial, configurando óbice indevido à efetividade da tutela jurisdicional do credor fiduciário, principalmente em se tratando de bens móveis sujeitos à rápida desvalorização, como tratores agrícolas.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada
para

reconhece
r
, em caráter definitivo, a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025